Tribunal: TJDFT
Processo: 0745561-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. PEDIDO DE ACESSO A DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – DIMOF – E A DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO – DECRED. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS INSERVÍVEIS PARA O FIM ALMEJADO. PESQUISAS ANTERIORES. ESGOTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras – DIMOF – é ferramenta apta a indicar movimentações financeiras em conta corrente do devedor. A Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED, por sua vez, indica a realização de gastos individuais com cartão de crédito. Tais dados, quando esgotadas pesquisas anteriores por meio da utilização dos sistemas SisbaJud, InfoJud e e-RIDF, são de pouca ou nenhuma utilidade, pois demonstrada a ausência de disponibilidade financeira em conta para viabilizar ato de bloqueio e ulterior conversão em penhora que permita o pagamento do crédito exigido. Precedentes deste e. TJDFT.

2. A racionalidade e legitimidade próprias à atuação do Poder Judiciário permitem ao magistrado exercer controle sobre seu agir na aplicação de normas jurídicas a ele conferidoras de poder, com o que, na presidência do processo, está autorizado a indeferir diligências postuladas pelas partes quando não se mostrem minimamente idôneas aos fins a que se destinam. Assim, hígida a decisão judicial que nega ao exequente a pretendida busca de informações por acesso a declarações DIMOF e DECRED, visto que tais programas não servem ao intento de localizar bens do devedor. Impropriedade manifesta do meio em relação à finalidade a ser alcançada que torna racionalmente indefensável o postulado afastamento do direito de matriz constitucional (art. 5o, X, da CF) à preservação da privacidade do executado.

3. Recurso conhecido e desprovido.